Tribunal: TJDFT
Processo: 0745468-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745468-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CRISTINA FAVATO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por CRISTINA FAVATO em decorrência de alegado ato coator praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente na ausência de realização de consulta em radioterapia. Afirma, em suma, que foi diagnosticada com neoplasia maligna do corpo do útero; que solicitou a realização de procedimento de radioterapia no Sistema de Regulação – SISREG em 21/8/2025; que foi classificada com risco prioridade verde/não urgente; que há necessidade de tratamento célere, como continuidade da terapia, após a realização da histerectomia total; que não possui condições de realização do procedimento na rede privada. Requer, liminarmente, a determinação de realização de consulta em radioterapia, nos termos de prescrição médica, no prazo de 20 dias, em rede pública ou privada, sob pena de multa. Gratuidade de justiça pleiteada. Brevemente relatados, decido. Defiro a gratuidade de justiça. A concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a verificação concomitante de fundamentação relevante e da possibilidade de posterior ineficácia da medida, caso não seja suspenso o ato impugnado, em razão do previsto no artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009. O artigo 196 da Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Estado possui, portanto, o dever de fornecer assistência médica aos cidadãos, o que inclui o fornecimento de consultas, medicamentos e procedimentos cirúrgicos essenciais, como forma de atender ao mandamento constitucional. O artigo 2o da Lei n. 12.732/2012 disciplina que o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do dia em que for firmado o diagnóstico, em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. In casu, observa-se que a impetrante foi diagnosticada com câncer de endométrio, com início de tratamento e realização de cirurgia em 2/7/2025. Todavia, é imprescindível a continuidade, com a realização de radioterapia, evitando risco de recidiva local (ID 77428300). Assim, deve ser observado que, em se considerando o diagnóstico como marco inicial para contagem do prazo, tem-se por escoado o prazo legal máximo de 60 dias para a realização do tratamento. Ademais, não há dúvida acerca da urgência na realização do tratamento adjuvante. Ressalte-se, por fim, que não se questiona a importância da lista de espera para oferecimento do tratamento na rede pública de saúde. Todavia, em casos urgentes, como o dos autos, o atendimento deve ser imediatamente garantido, o que não representa afronta ao princípio da isonomia, ante a ponderação dos direitos envolvidos, dando-se, assim, prevalência ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana. Aplica-se, inclusive, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, disposto no Tema 698 de Repercussão Geral: “A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.” Em consonância com o entendimento, já decidiu esta 1a Câmara Cível: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PACIENTE ACOMETIDA DE CÂNCER. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE RADIOCIRUGIA. URGÊNCIA COMPROVADA. LIMINAR CONCEDIDA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou, houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade, contemplando-se o ato judicial teratológico, contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1o e art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009). 2. Preliminar de ilegitimidade passiva. É pacífico o entendimento desta Corte sobre a legitimidade passiva do Secretário de Saúde do Distrito Federal nos mandados de segurança que envolvam fornecimento de medicamento ou de tratamento médico no âmbito da rede pública distrital, uma vez que aludida autoridade possui função de gestor do sistema de saúde pública do Distrito Federal. Rejeita-se a preliminar. 3. Preliminar de inadequação da via eleita. Os fatos narrados pela impetrante não necessitam de instrução probatória, pois restou amplamente demonstrado, pelos documentos juntados com a inicial, a necessidade de realização da cirurgia, havendo, portanto, prova pré-constituída a amparar o processamento do presente writ, nos termos do art. 10 caput da Lei 12.016/2009. Rejeita-se a preliminar. 4. O artigo 196 da Constituição Federal determina que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." 5. Nesse aspecto, deve-se entender que o Judiciário tem o dever de garantir a aplicação imediata e a máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente, independentemente de o Estado ter ou não dotação orçamentária para assegurar, satisfatoriamente, os direitos sociais previstos na Constituição Federal. 6. A pretensão da impetrante está lastreada por documentação idônea, firmada por médicos integrantes da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, não havendo dúvidas da presença do direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança, ainda mais considerando a gravidade da doença, do risco de agravamento, e por tratar-se de pessoa idosa. 7. Mandado de segurança conhecido. Preliminares rejeitadas. Ordem concedida. (Acórdão 1391569, 0727684-52.2021.8.07.0000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2021, publicado no DJe: 16/12/2021.) Além da verificação da relevância da fundamentação, há risco de dano, diante da gravidade da doença e da rápida progressão. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para determinar a realização do tratamento com radioterapia, em prazo não superior a 20 dias, na forma prescrita pelo médico assistente, em qualquer unidade de saúde adequada para tanto, da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, da rede particular, com todas as despesas custeadas pelo Distrito Federal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de posterior reavaliação, em caso de recalcitrância. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial na forma do artigo 7o, I, da Lei n. 12.016/2009, a fim de que preste as informações no prazo de 10 dias, bem como para cumprimento da decisão. Dê-se ciência do processo ao órgão de representação judicial. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Confiro à presente decisão força de mandado. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora